Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. TRANSAÇÃO. PAGAMENTO POR MEIO DE PRESTAÇÕES MENSAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição implica violação a direito e inércia do credor. É o princípio da actio nata albergado pelo art. 189 do CC: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.
2. Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
3. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "a melhor interpretação para a expressão documento público é no sentido de que tal documento é aquele produzido por autoridade, ou em sua presença, com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto” (REsp 1521531/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015).
4. Na espécie, a transação entabulada entre as partes foi homologada por sentença, sendo certo que tal negócio jurídico constitui documento público, o qual se sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no mencionado art. 206, § 5o, do CPC. Precedente deste e. Tribunal.
5. É assente na jurisprudência desta douta 2a Turma Cível que, tratando-se de instrumento negocial firmado mediante o pagamento de prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve corresponder à data de vencimento da última parcela.
6. Compulsando o aludido negócio jurídico, observa-se que houve a previsão de que o pagamento do débito pela parte devedora, ora apelada, ocorreria por meio de prestações mensais e consecutivas, tendo sido expressamente discriminadas, neste documento, 24 (vinte e quatro) parcelas, com indicação dos seus valores e, ainda, das datas de seus respectivos vencimentos. Do mesmo documento é possível inferir, ainda, que o vencimento da última parcela foi expressamente designado como sendo a data correspondente a 10/05/2014.
7. A par de tal quadro, se a última parcela do instrumento de transação firmado entre as partes, homologado por meio de r. sentença, venceu em 10/5/2014 e a parte credora promoveu o cumprimento de sentença tão somente em 26/11/2019, afigura-se escorreita a r. sentença, ao pronunciar a extinção da pretensão de cobrança do débito, porquanto transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.
8. Recurso conhecido e desprovido.